Tribunal: STF
Processo: HC 208699
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de pedido de extensão do acórdão da Segunda Turma do STF (e.Dc. 51) formulado em favor de Fernando Antonio Guimarães Houneaux de Moura (Doc. 56).



    Afirma a defesa constituída que devem ser revogadas as medidas cautelares aplicadas ao requerente, diante da similaridade das circunstâncias levadas em consideração no julgamento que desonerou Sergio Souza Boccaletti da cautelar de entrega do passaporte e de proibição de deixar o país.



    Nesse sentido, assevera que o requerente também foi submetido a medidas constritivas diversas da prisão decretadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR no ano de 2019, destituídas, portanto, de contemporaneidade.



    Salienta que o monitoramento eletrônico a ele imposto foi retirado em decisão do STF no HC 196.702 e que adotou postura colaborativa no curso do processo criminal. 



    Invoca o princípio da isonomia e da segurança jurídica, devendo ser consideradas as particularidades do requerente, que conta com mais de 70 (setenta) anos e cumpriu mais de um terço da sanção penal. 



    Por tais razões, requer “sejam conferidos a FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA os mesmos efeitos reconhecidos a SERGIO SOUZA BOCCALETTI a partir da concessão – ex officio – da ordem de Habeas Corpus n. 208.699/PR, para o fim de retirar as medidas cautelares de a) afastamento da direção e da administração das empresas envolvidas nas investigações; b) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização; c) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado; d) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio; e) proibição de deixar o País, eis que, passados mais de 44 (quarenta e quatro) meses de sua decretação, não subsistindo mais motivos que as justifiquem”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da pretensão (Doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    2. O pedido de extensão não comporta conhecimento.



    Nos termos do artigo 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    A ordem de habeas corpus concedida nestes autos teve como beneficiário Sergio Souza Boccaletti, após o reconhecimento das circunstâncias processuais e pessoais que autorizaram a revogação das medidas cautelares a ele aplicadas na Ação Penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR (entrega de passaporte e proibição de deixar o país).



    Nos termos da legislação pátria, a extensão dessa decisão ao ora peticionante não é cabível, pois este não é corréu na ação penal que originou o presente habeas corpus e nem tampouco as medidas cautelares foram implementadas no mesmo contexto delitivo. 



    Em verdade, o requerente responde a ação penal diversa, na qual fixadas medidas cautelares diferentes daquelas impostas a Sergio Boccaletti, conforme se depreendo do julgamento realizado HC 196.702 mencionado pelo requerente. Do voto condutor do acórdão, extrai-se: 



     



    “O paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal 5045241- 84.2015.4.04.7000, pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro às penas de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 300 dias-multa, no valor cada um de cinco salários-mínimos. 



    Em 25.4.2017, esta Segunda Turma proferiu decisão nos autos do HC 138.207/PR, acolhendo parcialmente pedido da defesa para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, entre elas a de monitoração por meio de tornozeleira eletrônica. 



    (...)



    Inicialmente, destaco que as medidas cautelares foram novamente impostas ao paciente em 29.11.2019, há exatos 2 anos, 3 meses e 8 dias. 



    Foram elas as seguintes: 



    ‘a) afastamento da direção e da administração das empresas envolvidas nas investigações, ficando proibido de ingressar em quaisquer de seus estabelecimentos, e suspensão do exercício profissional de atividade de natureza empresarial, financeira e econômica; b) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, com proibição de mudar de endereço sem autorização; c) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado; d) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio; e) proibição de deixar o País, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas, se já não o fez; f) monitoração por meio da utilização de tornozeleira eletrônica, com proibição de sair do País.’



    O que se busca na presente impetração seria a retirada da utilização da tornozeleira eletrônica, com a manutenção de todas as demais cautelares. 



    (...)



    No caso concreto, em necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, verifico que o suporte fático utilizado para imposição da monitoração eletrônica tornou-se precário, sobretudo diante da imposição e cumprimento das demais medidas cautelares impostas por mais de 2 anos. 



    Destaco que a alegação de que o paciente poderia tentar novamente evadir-se à aplicação da lei penal não se justifica, uma vez que uma das cautelares que lhe foram impostas seria a ‘proibição de deixar o País, devendo entregar passaporte em até 48 (quarenta e oito) horas’, além da ‘obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, sempre que intimado.’ Nesse sentido, a ausência de passaporte por parte do cidadão torna muito difícil sua saída do país”. 



    (...)



    Ante o exposto, divirjo do relator, para dar provimento ao agravo regimental e conceder a ordem de habeas corpus , a fim de determinar a retirada do monitoramento eletrônico, mantidas as demais cautelares impostas ao paciente”.



    As circunstâncias objetivas de que se vale a defesa do requerente não se prestam a justificar ou autorizar a extensão dos efeitos da decisão proferida especificamente para o impetrante original, conforme se depreende da somatória dos fundamentos adotados pelo acórdão dos embargos de declaração no presente caso (e.Doc. 51): 



    “O argumento adotado pela autoridade judiciária para manutenção da restrição do uso de passaporte e do deslocamento ao exterior de fato colide com três indicadores de realidade constantes dos autos. O primeiro é que o paciente cumpriu todas as demais disposições relacionadas ao numerário e contas no exterior. O segundo é o de que o acusado possui família e negócios antecedentes no exterior. O terceiro é o fato objetivo de que o paciente foi autorizado pelo relator do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 13.06.2022 [e-DOC 39], a viajar para o exterior, tendo retornado ao país regularmente. O somatório dos argumentos, associado à ausência de contemporaneidade da restrição, autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios”. 



    Nesse sentido, conforme elucidativa análise da Procuradoria-Geral da República, “a decisão cujos efeitos se procura estender dispõe de importante parcela de fundamentação com natureza pessoal, relativa exclusivamente a Sérgio Souza Boccaletti, a partir da qual foi considerada a falta de contemporaneidade da cautelar contra ele decretada”. 



    Por essas razões, a conjugação das circunstâncias pessoais e processuais consideradas favoráveis para a revogação das medidas impostas a Sergio Souza Boccaletti não se estende, de modo automático, à situação do requerente Fernando Antonio Guimarães Houneaux de Moura.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente